Tribunal: TJBA
Processo: 0562829-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562829-49.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL DA BAHIA S/A e outros

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS, ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO

APELADO: ARI JORGE LAGE FREITAS

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO DE SOUZA, TIAGO LIMA ALCANTARA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO.
ATENDIMENTO
ORTOPÉDI
CO
EMERGENCIAL
REALIZADO PELO MÉDICO PLANTONISTA DA CLÍNICA (2º RÉU), QUE ATENDE DENTRO DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITALA (1º RÉU). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DIAGNÓSTICO DE INFLAMAÇÃO MUSCULAR. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RAIO X DO QUADRIL. REALIZAÇÃO DE NOVOS EXAMES EM UM OUTRO HOSPITAL QUE, APÓS NOVOS EXAMES, DIAGNOSTICOU UMA FRATURA DE FÊMUR COM
PRESCRIÇÃO PARA
IMEDIATA CIRURGIA.
CU
LPA DO PROFISSIONAL
QUE REALIZOU O PRIMEIRO ATENDIMENTO
DEMONSTRADA. DANO MORAL VERIFICADO.
RECURSO
S IM
PROVIDO
S
.

1. I
nexiste qualquer mácula procedimental diante da apreciação do feito nos moldes em que perpetrado pelo juiz sentenciante, tanto mais porquanto devidamente instruído com as provas necessárias ao desate da questão, não havendo que se falar, nesse desiderato, em ausência de fundamentação.
Prefacial de nulidade de sentença rejeitada.

2. O pleito foi julgado procedente, por entender o douto Juízo
a quo
que restou provado nos autos,
a falha da prestação do serviço médico emergencial, diante da omissão da necessidade de
um atendimento mais criterioso, com a
requisição da radiografia do quadril, capaz de constatar a fratura do fêmur.

3. Um erro médico pode ser definido como um ato ou omissão do médico que acaba em dano ao paciente por não seguir os padrões aceitos de prática médica. Esse erro pode acontecer por diversas razões, incluindo falhas no diagnóstico, tratamento inadequado, falta de comunicação ou erro na prescrição de medicamentos.

4. A responsabilidade civil por erro médico, diante da obrigação deste profissional ser de meio e não de resultado, é subjetiva. Por seu turno, em se tratando de falha na prestação do serviço, a responsabilidade da Clínica Ré é objetiva, independendo de culpa, dessa forma, para que surja o dever de indenização, faz-se necessário provar a ação ou omissão ilícita imputável ao médico réu correlata ao dano causado, ou seja, o nexo causal existente entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do profissional.

5.
As conclusões lançadas no relato técnico proferido pelo
expert
, revelam-se esclarecedoras na medida em que evidenciam aspectos
de falhas no atendimento
, discrepantes de procedimentos segundo os quais intentava
o
paciente
amenizar
su
as dores decorrentes de uma queda.

6. R
estando incontestavelmente comprovada a culpa do médico, pacífico o entendimento de que o Hospital da Bahia, ora segunda apelante, é solidariamente responsável pelo defeito na prestação do serviço, ou seja, mesmo que a clínica opere de forma independente, em suas instalações, o hospital, como proprietário e responsável pela infraestrutura e pela administração geral, tem um dever de garantir que todos os serviços prestados em suas dependências atendam aos padrões de qualidade e segurança.

7. Com base nas premissas estabelecidas acima, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado pelo Juízo de Primeiro Grau, a título de reparação pelos prejuízos morais, de forma solidária, apresenta-se consentâneo com o caso concreto, observado o dano sofrido e a capacidade econômica do ofensor. O
quantum
ora estabelecido reflete as circunstâncias demonstradas, apresentando razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
nº 0562829-49.2017.8.05.0001
,
em que figuram simultaneamente, na condição de apelantes,

Hospital da Bahia S/A
e
Clínica de Fraturas Ltda. – ORTOPED
, e como apelado,
Ari Jorge Lage Freitas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento a ambos os
apelos
, na esteira do voto da Relatora.